Tribunal: TJMT
Processo: 1008385-29.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008385-29.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), AUGUSTO DOS SANTOS NETO - CPF: 276.468.908-04 (AGRAVANTE), FABIANO ANDRE PETTER - CPF: 906.242.971-87 (AGRAVADO), NIVEA MARIA MIGLIOLI - CPF: 017.739.228-23 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO CORDOVEZ - CPF: 004.967.048-42 (TERCEIRO INTERESSADO), LEOZIELLEN DE ARAUJO BARROS - CPF: 033.527.241-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPEDIMENTO DE PERITO JUDICIAL. ARGUIÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação Reivindicatória, rejeitou exceção de impedimento oposta em face de perito judicial, ao fundamento de sua intempestividade, após a apresentação do laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a arguição de impedimento do perito judicial pode ser realizada após a produção da prova pericial; (
ii
) estabelecer se o alegado impedimento do perito configura matéria de ordem pública apta a afastar a preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil determina que o impedimento ou suspeição do perito deve ser arguido na primeira oportunidade em que a parte tiver para se manifestar, sob pena de preclusão.

A parte agravante deixa de suscitar o impedimento no momento oportuno, apesar de previamente intimada da nomeação do perito, configurando preclusão consumativa.

O impedimento do perito possui natureza relativa e não se equipara, automaticamente, a vício de ordem pública, razão pela qual se submete às regras de preclusão.

O alegado desconhecimento do fato não afasta a preclusão, sobretudo quando a circunstância é objetiva e passível de verificação desde a nomeação do expert.

Eventuais vícios no laudo pericial devem ser questionados por meio de impugnação técnica ou pedido de esclarecimentos, não servindo para rediscutir impedimento já precluso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O impedimento ou suspeição do perito judicial deve ser arguido na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar, sob pena de preclusão. 2. O impedimento do perito não constitui, em regra, matéria de ordem pública apta a afastar a preclusão. 3. O desconhecimento da causa de impedimento não impede a ocorrência de preclusão quando a circunstância é objetivamente verificável desde a nomeação do perito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 148, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
no 1.010.211/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 06.06.2017; TJ-RS, AI no 70076427004, Rel. Ana Paula
Dalbosco
, j. 27.03.2018; TJ-SP, AI no 2163565-43.2022.8.26.0000, Rel. Claudio Godoy, j. 02.05.2023; TJ-PR, AI no 0083500-06.2024.8.16.0000, Rel. Rogério
Etzel
, j. 08.04.2025.

R E L A T Ó R I O

AI
1008385-29.2026.8.11.0000

AUGUSTO DOS SANTOS NETO

x

FABIANO ANDRE PETTER

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AUGUSTO DOS SANTOS NETO contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Apiacás-MT, nos autos da Ação Reivindicatória no 1000735-09.2022.8.11.0084, que rejeitou exceção de impedimento oposta contra o perito judicial FABIANO ANDRE PETTER.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que o perito judicial estaria impedido de atuar no processo por ser Professor do Magistério Superior em regime de Dedicação Exclusiva (DE) na Universidade Federal de Mato Grosso, o que, por força do Decreto no 94.664/87, art. 14, I, o impediria de exercer outra atividade remunerada, pública ou privada.

Alega que tal impedimento configura matéria de ordem pública, não sujeita à prec
lusão, e que só tomou conhecimento do fato após a apresentação do laudo pericial, quando investigou a conduta do perito por suspeitar de parcialidade técnica.

Aduz ainda que o laudo pericial contém contradições, omissões e declarações falsas que
beneficia
riam os réus da ação principal, incluindo a falsa localização de benfeitorias na área objeto da lide, o que reforçaria a necessidade de substituição do perito.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecer o impedimento do perito judicial e determinar sua substituição, com a consequente anulação do laudo pericial produzido.

Em
decisão
de
ID
349652866
, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Devidamente intimado, o agravado não
apresent
ou
contraminuta, conforme certidão de ID
360541873
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à análise da tempestividade da arguição de impedimento do perito judicial, nomeado nos autos da ação reivindicatória em trâmite na origem.

Nos termos do art. 148, §1o, do Código de Processo Civil, o impedimento ou suspeição do perito deve ser arguido na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, sob pena de preclusão:

“
Art. 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição:

I -
ao
membro do Ministério Público;

II -
aos
auxiliares da justiça;

III - aos demais sujeitos imparciais do processo.

§ 1o A parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição, em petição fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos.
”

No caso concreto, conforme se extrai dos autos, o perito foi nomeado em momento anterior, tendo o agravante se manifestado posteriormente nos autos principais sem suscitar qualquer óbice à sua atuação, vindo a fazê-lo apenas em momento posterior, após a produção d
a prova técnica.

Tal circunstância evidencia a ocorrência de preclusão consumativa, nos termos
corretamente reconhecidos pelo Juízo de origem.

Ademais, não prospera a alegação de que se trata de matéria de ordem pública apta a afastar a preclusão.

Isso porque o impedimento do perito, em regra, possui natureza relativa, devendo ser arguido tempestivamente pela parte interessada, não se equiparando, automaticamente, a vício insanável do processo.

De igual modo, a alegação de desconhecimento do fato não se mostra suficiente para afastar a preclusão, sobretudo quando se trata de circunstância objetiva e passível de verificação pela parte desde a nomeação do expert.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERITO JUDICIAL. IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO. PRECLUSÃO.
1.

Nos termos dos
arts
. 148, § 1o e 465, § 1o, inc. I, do NCPC, uma vez nomeado o perito judicial e intimadas as partes, possuem os litigantes o prazo de 15 (quinze) dias para arguição do impedimento ou da suspeição do expert, salvo causa superveniente, quando possível à parte interessada
argui-la
na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos.

2.
O
fato de os procuradores da parte executada desconhecerem a causa de impedimento ou suspeição do perito nomeado não tem o condão de, por si só, dilatar o prazo estipulado em lei para sua arguição, na medida em que o interregno concedido pelo Código de Processo Civil serve justamente para a realização de tais diligências pelas partes. Escoado o prazo legal sem arguição, resta preclusa a
discussão.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(TJ-RS - AI: 70076427004 RS, Relator: Ana Paula
Dalbosco
, Data de Julgamento: 27/03/2018, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/04/2018)

Quanto à alegação de que o perito estaria impedido por exercer cargo de Professor em regime de Dedicação Exclusiva, tal circunstância, ainda que pudesse em tese configurar impedimento, não afasta a necessidade de arguição tempestiva pela parte interessada, nos termos da legislação processual.

Eventual irregularidade funcional do perito perante sua instituição de origem constitui matéria estranha ao processo e que deve ser dirimida nas vias administrativas próprias, não servindo como fundamento para afastar a preclusão já operada no âmbito processual.

V
ale
ressaltar que
eventuais inconformismos quanto ao conteúdo do laudo pericial ou à sua qualidade técnica devem ser deduzidos pelos meios processuais adequados, como impugn
ação ao laudo ou requerimento de esclarecimentos, não servindo como fundamento para rediscussão da preclusão já consumada.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DO PERITO FEITA A DESTEMPO. PRECLUSÃO. APLICAÇÃO DO
ART.
138, § 1o, C/C O ART. 245 DO CPC/73. I -
A regra do impedimento, quando dirigida ao magistrado, conforme previsão dos
arts
. 134 e 136 do CPC/73, atuais 144 e 147 do CPC/2015, trata de matéria de ordem pública, gerando nulidade absoluta que pode ser alegada mesmo após o trânsito em julgado, em ação
rescisória.
II - Embora se apliquem os mesmos motivos de impedimento e de suspeição do juiz ao membro do parquet, ao serventuário da justiça, ao perito, aos assistentes técnicos e ao
interprete
, a alegação de impedimento, para esses sujeitos do processo, deve ser realizada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, em conformidade com a previsão contida nos
arts
. 138, § 1o, e 245 do CPC/1973.
Precedente: REsp 876.942/MT,
Rel
. Ministro Herman Benjamin,
DJe
31/8/2009. III - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(STJ -
AREsp
: 1010211 MG 2016/0289216-2, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 06/06/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2017)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE LAUDO
PERICIAL.
ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DO PERITO. PRECLUSÃO. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO CONSTANTES NO LAUDO.
INADEQUAÇÃO.
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO LAUDO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO 1 (AUTORES) CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO 2 (RÉU) CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. Caso em exame 1. Controvérsia acerca do momento processual adequado para alegação de impedimento do perito e do critério a ser utilizado para aferição do quantum indenizatório decorrente da impossibilidade de retorno das partes ao estado anterior.
II.
Questão em discussão2. Possibilidade de alegação de impedimento do perito a qualquer tempo e possíveis implicações. 3. Análise da conformidade do laudo pericial e respectiva decisão homologatória com os critérios estabelecidos na fase de conhecimento do procedimento de
indenização.
III
. Razões de decidir4
. Embora os motivos de impedimento e suspeição previstos em relação ao magistrado sejam aplicáveis aos auxiliares da justiça, inclusive ao perito, a não alegação de impedimento em momento processual oportuno enseja preclusão.
5.
Diante da inadequação dos critérios utilizados pelo perito, imperiosa a realização de nova avaliação do imóvel. IV. Dispositivo e tese6. Recurso 1 conhecido e parcialmente
provido.
Recurso 2 conhecido e parcialmente
provido.Teses
jurídicas: Embora os motivos de impedimento e suspeição previstos em relação ao magistrado sejam aplicáveis aos auxiliares da justiça, inclusive ao perito, quanto a este, a não alegação de impedimento em momento processual oportuno enseja preclusão. __________________Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 147 e
148.
(TJ-PR 00835000620248160000 Pato Branco, Relator.: Rogério
Etzel
, Data de Julgamento: 08/04/2025, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/04/2025)

Agravo de instrumento. Inventário. Arguição de suspeição e impedimento de perito contábil. Perito nomeado em 2017, com apresentação de impugnação, em 2018, que não foi conhecida por vícios
processuais.
Nova arguição em 2022, com base nos mesmos fatos anteriormente suscitados. Preclusão.
Causas de impedimento e de suspeição do juiz que são impostas ao membro do parquet, ao serventuário da justiça, ao perito, aos assistentes técnicos e ao intérprete. Alegação de impedimento e suspeição, contudo, que, em tais casos, deve ser realizada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos ou em quinze dias após a nomeação do perito, sob pena de
preclusão.

Arts
. 148, § 1o, e 461, § 1o, ambos do CPC.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2163565-43.2022.8.26 .0000 Piedade, Relator.: Claudio Godoy, Data de Julgamento: 02/05/2023, 1a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026